Tribunal: TJBA
Processo: 8021223-20.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8021223-20.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 4ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) E ADICIONAL AO FECP. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. COBRANÇA ANTERIOR À LC Nº 190/2022. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Reexame necessário da sentença que, em mandado de segurança impetrado por DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA e outros contra ato do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia e demais autoridades fiscais, reconheceu o direito líquido e certo das impetrantes de não recolher o ICMS-DIFAL e o adicional ao FECP, previstos nas Leis Estaduais nºs 13.373/2015 e 7.998/2001, até 05/04/2022, com base na tese firmada pelo STF no Tema 1093, afastando inclusive as obrigações acessórias e penalidades correlatas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de cobrança do ICMS-DIFAL e do adicional ao FECP em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, ocorridas antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1093.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cobrança do ICMS-DIFAL, conforme estabelecido pela EC nº 87/2015, exige prévia edição de lei complementar que discipline normas gerais sobre a matéria, sendo inconstitucional a exação sem essa previsão normativa.

4.

O STF, no julgamento do RE nº 1.287.019/DF (Tema 1093 da repercussão geral), fixou entendimento de que a exigência do DIFAL antes da vigência da LC nº 190/2022 viola o princípio da legalidade tributária (CF/1988, art. 150, I).

5.

A modulação de efeitos promovida pelo STF ressalvou da eficácia prospectiva da decisão as ações ajuizadas até 03/03/2021, data da publicação da ata do julgamento, marco temporal atendido na hipótese, pois o mandado de segurança foi impetrado em 24/02/2021.

6.
A sentença aplicou corretamente a tese do STF e a legislação constitucional e infraconstitucional pertinente, ao reconhecer a inexistência de obrigação tributária relativa ao DIFAL e ao adicional ao FECP até 05/04/2022.

7.
A remessa necessária é cabível diante da iliquidez dos efeitos econômicos da sentença proferida contra a Fazenda Pública (CPC/2015, art. 496, § 3º, II), ainda que fundada em tese vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1.
A cobrança do ICMS-DIFAL e do adicional ao FECP em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, antes da vigência da Lei Complementar nº 190/2022, é inconstitucional por violar o princípio da legalidade tributária.

2.
A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1093 assegura às ações ajuizadas até 03/03/2021 o direito à restituição ou à inexigibilidade do tributo, nos termos do decidido no RE nº 1.287.019/DF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC/2015, art. 496, § 3º, II; LC nº 190/2022, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1093 da repercussão geral); STF, ADI nº 5.469.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
REEXAME NECESSÁRIO N.°
8021223-20.2021.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
/BA, sendo
Remetente

o
Ju
iz
de Direito da
4
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Salvador
/BA e tendo, como
Interessados,

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
e OUTROS (03)

e o
E
STADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
, em
MANTER A SENTENÇA SUBMETIDA AO REEXAME NECESSÁRIO.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA